Tribunal: TJSP
Processo: 2246930-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Convênio
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que não concedeu tutela antecipada para suspender penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado – Manutenção do decisum – Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001047726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246930-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante ASSOCIACAO
REENCONTRO - CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ALCOOL
E OUTRAS DROGAS, é agravado MUNICÍPIO DE VINHEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2246930-63.2020.8.26.0000
2
VOTO N° 31231
Agravo de instrumento n° 2246839-63.2020.8.26.000
Comarca: Vinhedo
Agravante:
ASSOCIAÇÃO
REENCONTRO

CENTRO
DE
TRATAMENTO PARA DEPENDENTES DE ÁLCOOL E
DROGAS
Agravado:
MUNICÍPIO DE VINHEDO
Juiz 1a Inst.:
Euzi Lopes Feijó Liberatti
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que não concedeu
tutela antecipada para suspender penalidade aplicada pelo Tribunal
de Contas do Estado Manutenção do decisum Ausência dos
requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
Decisão
mantida Recurso desprovido.”

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
ASSOCIAÇÃO REENCONTRO
CENTRO DE TRATAMENTO
PARA DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, contra
decisão que, nos autos do pedido de tutela antecipada antecedente ajuizado
em face do MUNICÍPIO DE VINHEDO, indeferiu a concessão de tutela
para suspender penalidade de proibição de contratação com o Poder Público,
imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Afirma que o
pedido é antecedente ao ajuizamento de ação declaratória de nulidade de ato
administrativo de rescisão unilateral de Termo de Colaboração Técnica e
Financeira, a fim de garantir a suspensão da penalidade, sob o fundamento de
que não lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa na esfera
administrativa. Postula a reforma da decisão agravada, para que lhe seja
concedida a tutela pretendida.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 50/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2246930-63.2020.8.26.0000
3
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Ao que se depreende dos autos, a agravante firmou com o
Município de Vinhedo, “Termo de Colaboração Técnica e Financeira n°
22/2018”, onde, em síntese, se obrigou a prestar serviço de acolhimento
institucional para pessoas em situação de rua, mediante repasse de verbas por
parte do ente público.
Nesta toada, alegando a aplicação ilegal, pelo Tribunal de
Contas do Estado, de sanção temporária de impedimento de contratar com o
Poder Público, sob o fundamento de ausência de contraditório e ampla defesa,
ingressou a agravante com pedido de tutela em caráter antecedente,
postulando a suspensão da decisão, o que foi indeferido pela decisão ora
agravada.
Pois bem. Para a concessão da tutela de urgência, dispõe
o art. 300 do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No presente caso, ao menos em sede de cognição
sumária, inerente ao presente recurso, não se verifica a presença dos
requisitos ensejadores da concessão da tutela pretendida, especialmente a
probabilidade do direito alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2246930-63.2020.8.26.0000
4
Isso
porque,
em
uma
análise
perfunctória
dos
documentos acostados aos autos não se pode aferir, neste momento
processual, pelo afastamento da presunção de legalidade do ato
administrativo perpetrado na decisão proferida pelo Tribunal de Contas do
Estado, sendo necessária ampla dilação probatória, com a participação das
partes envolvidas no feito.
Ademais, a continuidade ou suspensão do “Termo de
Colaboração Técnica e Financeira n° 22/2018” também é objeto dos
mandados
de
segurança
n°
1000945-69.2019.8.26.0659
e
n°
1003438-19.2019.8.26.0659, onde, em tese, se discute o decreto de
intervenção da ora agravante, sendo prudente tal análise em conjunto, a fim
de se evitar prejuízos ao interesse público.
Diante disso, correta a decisão agravada, devendo ser
mantida.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp